Tribunal: TJBA
Processo: 8010937-37.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010937-37.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIDERLANDO EVANGELISTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FERREIRA GAMA

Advogado(s)
:
ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. PROMISSÁRIO COMPRADOR. LEGITIMIDADE.
PROPRIEDADE COMPROVADA.
SIMULAÇÃO DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA PELOS APELANTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando que os apelantes se insurgiram de forma clara e adstrita ao fundamentos e dispositivo da sentença, afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões.

A ação de imissão de posse é ação de domínio que tem como pedido, a posse, e causa de pedir, a propriedade.

A jurisprudência pátria, tratando sobre os requisitos da imissão de posse, entende que, mesmo aquele que não tem a propriedade, mas possui título aquisitivo, é detentor de pretensão à imissão na posse no imóvel adquirido, como na hipótese do promissário comprador, que figura no contrato de compra e venda, mas ainda, não possui a propriedade registral do título.

O contrato de compra e venda acostado à inicial(id. 69607540), estabelece o negócio jurídico celebrado entre as partes, constando, ainda, a transferência imediata da posse em favor do comprador, ora apelado.

Os apelantes, apesar de alegarem que o contrato de compra e venda era nulo, porque decorrente de uma simulação, não comprovaram suas alegações, valendo ressaltar que a ação de manutenção de posse(n. 0015075-43.2008.805.0080 ) ajuizada pelos apelantes contra o apelado tendo por objeto o mesmo imóvel, fora julgada improcedente.

A manutenção integral da sentença recorrida é medida que se impõe, reconhecendo a inexistência de fundamentos fáticos ou jurídicos para a reforma pretendida.

Apelo não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível
n.
8010937-37.2021.805.0080
em que figura como apelantes
HIDERLANDO EVANGELISTA DOS SANTOS
e
MARINITA DOS SANTOS EVANGELISTA
e apelados
JOSÉ FERREIRA GAMA

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, de acordo com o voto da Relatora.